Tribunal: TJSP
Processo: 2154968-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos. Ação de rescisão somada de pedido de devolução de dinheiro. Cumprimento de sentença. Penhora do faturamento mensal da agravante. Cabimento. Observância da ordem de constrição estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência, ademais, de outros bens passíveis de constrição (CPC, art. 866). Percentual fixado. Redução à metade, para não prejudicar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos. Ação de rescisão somada de pedido de devolução de dinheiro. Cumprimento de sentença. Penhora do faturamento mensal da agravante. Cabimento. Observância da ordem de constrição estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência, ademais, de outros bens passíveis de constrição (CPC, art. 866). Percentual fixado. Redução à metade, para não prejudicar o exercício da atividade da agravante e permitir a satisfação do crédito dos agravados. Futura minoração a depender do plano a ser preparado pelo administrador-depositário. Decisão reformada em grau médio. RECURSO PROVIDO em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2154968-56.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Caraguatatuba, em que é agravante FULL COMEX TRADING S/A, é
agravado POTENZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 45839

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154968-56.2020.8.26.0000
COMARCA:Caraguatatuba
Agravante: Full Comex Trading S/A
Agravado: Potenza Fomento Mercantil Ltda
Interessados: Le Mon Group do Brasil Participações Ltda, Volpp Construtora e
Transportes Ltda Epp e Devail Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos. Ação de rescisão
somada de pedido de devolução de dinheiro. Cumprimento de
sentença. Penhora do faturamento mensal da agravante.
Cabimento. Observância da ordem de constrição estabelecida
no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência, ademais,
de outros bens passíveis de constrição (CPC, art. 866).
Percentual fixado. Redução à metade, para não prejudicar o
exercício da atividade da agravante e permitir a satisfação do
crédito dos agravados. Futura minoração a depender do
plano a ser preparado pelo administrador-depositário.
Decisão reformada em grau médio. RECURSO PROVIDO
em parte.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto à r. decisão da lavra do ilustre Magistrado Ayrton Vidolin
Marques Junior que, em ação de rescisão de contrato somada de pedido de
devolução de dinheiro, em etapa de cumprimento de sentença, determinou
a penhora de faturamento da recorrente, autorizando a intervenção de
administrador para acompanhar e efetivar a respectiva quitação do crédito
da recorrida.
A agravante quer a reforma do r. interlocutório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
3/8
atacado.
Diz que houve ultraje ao princípio da menor
onerosidade do devedor, seja porque não se aguardou o retorno de ofício
destinado à localização de bens penhoráveis, seja pelo percentual de
restrição autorizado (mormente em tempos de pandemia), seja, ainda, pelo
açodamento em não se aguardar a preparação de um plano de pagamento
por parte do administrador judicial.
Solicitou a pausa da causa nativa (fls. 1/17).
Deferida, em parte, a antecipação da tutela
recursal (fls. 408/409), a agravada trouxe sua contrariedade (fls. 416/418).
Oposição ao julgamento virtual (folha 414).
É O RELATÓRIO.
A finalidade deste recurso está voltada a
questionar a r. decisão singular combatida, que determinou a penhora da
quinta parte do faturamento da agravante.
O recurso é vencedor, malgrado em menor nível.
A jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
4/8
compartilha com o entendimento de que é possível a constrição de renda
do devedor, em especial porque aludida penhora em dinheiro está em
harmonia com a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo
Civil, tendo preferência sobre os demais bens passíveis de constrição.
Não vinga, ainda, a alegação de que a apreensão
de parte do faturamento da recorrente poderá inviabilizar as suas
atividades, mormente por força da completa ausência de elementos
concretos, a deixar claro que a argumentação levantada é mero discurso
retórico.
Ademais, os infaustos econômicos da pandemia
estão a todos atingir, de sorte que não se pode admitir que o agravado
fique sem receber seu crédito em face desse aspecto.
Doutro giro, importante destacar que o art. 866
do Diploma de Ritos, transcrito pela agravante (fls. 10/11), é claro ao
estabelecer que a falta de outros bens que possam satisfazer a execução
permite a penhora de percentual do faturamento mensal, o que se amolda à
espécie.
A propósito, lembrado um
dentre muitos

prévio desta relatoria (Agravo de Instrumento no: 2011827-13.2019.8.26.0000),
seguem algumas decisões desta Colenda Corte Paulista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
5/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de
rescisão contratual. Promessa de compra e venda.
Decisão agravada que determinou o arresto de 30% do
faturamento líquido da agravante, determinando-se a
nomeação de um administrador para apresentar uma
forma de pagamento. Inconformismo. Acolhimento
parcial. Possibilidade de penhora de faturamento da
cooperativa que não paga voluntariamente seus débitos e
não indica bens em garantia é possível. Precedentes desta
Corte e do STJ. Redução, no entanto, do percentual, de
30% para 10% do faturamento, patamar que é razoável e
está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (AI no 2176220-
91.2015.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2016).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão
que
determina penhora de faturamento da executada, com
aplicação de multa processual. Manutenção. Constrição
sobre o faturamento levada a cabo, após diversas
tentativas infrutíferas de penhora de bens da executada.
Não deve ser substituída a penhora de faturamento por
garantia do Juízo consistente em terreno situado no
município mineiro de Uberlândia. Bem ofertado não
pertence à devedora, e sim a pessoa jurídica estranha,
que aparenta integrar o mesmo grupo econômico a que
pertence a executada. Penhora de faturamento admitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
6/8
Não há comprovação, ademais, de que a substituição
pretendida seria menos gravosa, ou que a penhora sobre
faturamento comprometerá a solvabilidade da executada.
Multa processual mantida, eis que a conduta da
agravante configura ato atentatório à dignidade da
Justiça.
Recurso
desprovido.
(AI
no
2174729-78.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 24.11.2017).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou impugnação à penhora e fixou multa
por litigância de má-fé. Multa que, no caso, deve ser
afastada. Impugnação na qual apenas se afirmou o
desacerto da penhora, acostados documentos para
corroborar as alegações, sem má-fé evidente. Não
constatada alteração da verdade dos fatos, resistência
indevida, incidente manifestamente infundado ou ainda
potencialidade danosa à outra parte. Penhora sobre
percentual do faturamento de cooperativa que deve ser
mantida. Entidade que, de um lado, não revela natureza
cooperativa típica, mas se volta a real comercialização
pública de imóveis. De outro, penhora de rendimentos
autorizada pelo art. 835, X, do CPC/15. Admissibilidade,
ademais, da adoção deste meio executivo quando
esgotadas providências anteriores de constrição, como no
caso. Faturamento que se diz já ser objeto de constrição
judicial em outros feitos. Inexistência de óbice à nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
7/8
penhora. Concurso de penhoras a ser solucionado
perante o juízo em que havida a entrega do faturamento
de cada período atingido. Impugnação à penhora
rejeitada. Decisão revista em parte. Agravo parcialmente
provido. (AI no 2233725-35.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 18.12.2018).
E nem se admita a crítica de que a apreensão veio
açodada e que deveria aguardar a pesquisa determinada, pois é obrigação
do devedor facilitar a realização da penhora (pena de cometer ato
atentatório à dignidade de Justiça CPC, art. 774, inc. III), de maneira que
caberia à agravante, independentemente de qualquer providência judicial,
indicar os bens que possui ou demonstrar a sua inexistência.
Assim, perfeitamente cabível a penhora do
faturamento da devedora, não havendo nesse ponto nenhum reparo a
ser realizado na r. decisão combatida.
A única apara a ser promovida consiste na
redução dos percentuais estabelecidos.
É que a repercussão econômica da quarentena, de
fato, está a proporcionar dificuldades múltiplas às atividades de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154968-56.2020.8.26.0000
Voto no 45839
8/8
pessoas, o que impõe a reflexão de que a apreensão se situe em dez por
cento (10%) sobre o faturamento da agravante, que se constitui no real
ponto de equilíbrio entre o crédito da agravada e o dever de adimplemento
da recorrente, diminuição essa que também há de alcançar os honorários
do administrador judicial, a serem fincados no patamar de 2,5% (dois e
meio por cento) sobre o valor atualizado mensal da dívida).
Ao cabo, quadra pontuar que os vetores ora
atribuídos poderão ser objeto de futuro arrefecimento, dês que o
administrador judicial, mercê de fundado parecer técnico insuperável,
entenda que o rebaixamento é essencial, sujeito, óbvio sublinhar, à análise
e aprovação do ilustre Decididor de solo.
Estas, em suma, as fundações que autorizam a
reforma do r. interlocutório hostilizado em mediana porção.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, em parte, para que REDUZIR (1) a penhora do faturamento da
agravante ao montante de dez por cento (10%) de seu faturamento mensal
bruto e (2) os honorários do administrador judicial ao limite de dois e meio
por cento (2,5%) do valor atualizado mensal do débito pendente.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator